Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727357-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BEDIN, CLAIR MENEGUSSI, ENIO SCHMIDT, MARIA TEREZA HACK, MARLENE GUETHS, PAULO CESAR TONELLO, SALETE ALBINA BEDIN, RAMON BEDIN, CLAUDIO AMBROSI, LYGIA MARIA ARGENTI GONZALES, CLELIA LONGHI BEDIN Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A. em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença – proc. no 0037352-37.2011.8.07.0001 - manejado em seu desfavor pelos agravados – Clair Menegussi e outros –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do débito remanescente em R$232.193,21 (duzentos e trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e vinte e um centavos), atualizado até maio de 2025. Entendera o eminente prolator do provimento arrostado que o enunciado pelo Tema no 677 do STJ restara modificado ao ser julgado o REsp 1.820.963/SP, em sede de recurso repetitivo, consignando que a nova tese firmada, segundo a qual “o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora”, aplica-se ao caso em apreço, pois não houvera efetiva disponibilização integral dos valores ao credor. Pontuara o julgado, ademais, não assistir razão ao executado quanto à alegada aplicação indevida de juros, porquanto os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo evidenciaram a aplicação de juros legais sobre o saldo devedor remanescente, após sucessivas deduções proporcionais, com base em índices oficiais (INPC-IBGE). De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para (i) afastar a ordem de pagamento da quantia homologada, considerando que os valores já depositados garantiriam a execução; (ii) aplicar-se ao caso a antiga redação do Tema 677/STJ, nos termos dos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica; e, subsidiariamente, (iii) que seja reconhecido o excesso nos cálculos da contadoria, determinando-se a atualização dos valores somente pelo INPC, sem quaisquer expurgos, no valor residual de R$156.265,69, conforme memória de cálculo que anexara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, inicialmente, que os saldos principal e residual perseguidos já estariam garantidos nos autos, sendo desnecessária nova intimação do Banco para realização de novo depósito. Postulara, ademais, a não aplicação ao caso do novo entendimento dado ao Tema 677/STJ, ainda não transitado em julgado, cuja revisão se dera quando do julgamento do REsp no 1.820.963/SP, em outubro/2022, e somente fora publicado em dezembro/2022, não podendo retroagir para abarcar depósitos realizados em data anterior, por força do princípio Tempus Regit Actum, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Outrossim, defendera que os cálculos da contadoria incluíram indevidamente expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, que não foram objeto das decisões exequendas, devendo as diferenças apuradas em fevereiro de 1989, em cada conta, serem corrigidas pelo INPC sem quaisquer expurgos, com juros moratórios de 0,5% ao mês desde 08 de junho de 1993 até 10/01/2003, e, posteriormente, de 1% ao mês, até a data do efetivo pagamento, o que ensejaria, com base no Tema no 677/STJ, em junho/2025, o valor residual de R$ 156.265,69 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme a planilha que anexara. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A. em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença – proc. no 0037352-37.2011.8.07.0001 - manejado em seu desfavor pelos agravados – Clair Menegussi e outros –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do débito remanescente em R$232.193,21 (duzentos e trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e vinte e um centavos), atualizado até maio de 2025. Entendera o eminente prolator do provimento arrostado que o enunciado pelo Tema no 677 do STJ restara modificado ao ser julgado o REsp 1.820.963/SP, em sede de recurso repetitivo, consignando que a nova tese firmada, segundo a qual “o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora”, aplica-se ao caso em apreço, pois não houvera efetiva disponibilização integral dos valores ao credor. Pontuara o julgado, ademais, não assistir razão ao executado quanto à alegada aplicação indevida de juros, porquanto os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo evidenciaram a aplicação de juros legais sobre o saldo devedor remanescente, após sucessivas deduções proporcionais, com base em índices oficiais (INPC-IBGE). De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para (i) afastar a ordem de pagamento da quantia homologada, considerando que os valores já depositados garantiriam a execução; (ii) aplicar-se ao caso a antiga redação do Tema 677/STJ, nos termos dos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica; e, subsidiariamente, (iii) que seja reconhecido o excesso nos cálculos da contadoria, determinando-se a atualização dos valores somente pelo INPC, sem quaisquer expurgos, no valor residual de R$ 156.265,69, conforme memória de cálculo que anexara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de agregação, ao crédito remanescente de titularidade dos agravados já recolhido nos autos do executivo subjacente, e depositado em conta judicial, de juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema no 677/STJ. Consoante reportado, sobeja aferir se o importe recolhido em conta judicial, referente ao crédito executado sobejante, a par da correção implementada pela instituição bancária na qual se encontra recolhido, deve ser atualizado monetariamente e agregado de juros de mora. De início, deve ser registrado que, em consonância com o entendimento originalmente firmado no âmbito do Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal Justiça, os juros de mora e a correção monetária somente eram agregados ao débito até a data do depósito, que, na sequência, passavam à responsabilidade da instituição acolhedora do depósito, cessando os efeitos da mora para o obrigado. Seguindo esse raciocínio, compreendia-se que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessava para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque, a partir do recolhimento o débito é satisfeito, ensejando a transmissão de aludidos encargos para a responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Contudo, a Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado. A nova tese fora firmada no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir-se do montante final devido o saldo da conta judicial. É o que se infere do abaixo reproduzido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: ‘na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: ‘na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifei e destaquei) De acordo com o firmado, o pagamento parcial realizado no curso da execução ou do cumprimento de sentença em razão de penhora ou depósito realizado para fins de garantia do juízo não isenta o devedor de adimplir com os consectários da mora na forma prevista no título executivo. Isso significa que, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deverá ser apurada eventual diferença entre o valor depositado em conta judicial, que é remunerada pela instituição financeira depositária, e o valor devidamente atualizado até a data do levantamento, com a incidência dos consectários de mora previstos no título executivo. Aludida diferença deverá ser arcada pelo devedor, se o caso, na medida em que o credor deverá receber o montante total que consta no título executivo, ou seja, com a correção fixada na condenação judicial. Ou seja, conquanto atualizado e agregado de juros o recolhido em juízo, seja em razão de penhora ou com o viso de garantia do juízo, não importando pagamento, não afasta os efeitos da mora, devendo o débito ser atualizado e acrescido dos acessórios moratórios na forma disposta no título executivo. De ser ressalvado que, contudo, realizado depósito para fins de pagamento, cessam, pois, os efeitos da mora, conforme a tese revisada. Sob essas premissas, afere-se que, na espécie, após a deflagração do cumprimento de sentença subjacente e realização de penhora, via sistema Sisbajud, da quantia de R$333.438,73 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos)[3], o agravante aviara impugnação, requerendo a juntada dos comprovantes de depósito nos valores de R$292.324,81 e R$333.438,76, para garantia do juízo, arguindo ausência de título exequendo legitimo, e no mérito, excesso de execução, violação da coisa julgada e necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva[4], arguição incidental que restara parcialmente acolhida, apenas para afastar a incidência de juros remuneratórios[5], o que fora mantido em grau recursal[6]. Elaborados os cálculos pertinentes pela contadoria judicial[7], os agravados requereram o retorno dos autos à contadoria para que aplique como índice de correção monetária o INPC com os expurgos do IPC, ao passo que o agravante discordara dos cálculos, apresentando aqueles que entendia devidos[8]. Após esclarecimentos da contadoria[9], o agravante pugnara que fossem adotados os índices de correção de poupança, e os agravados, de sua vez, insistiram na aplicação do INPC com os expurgos do IPC[10]. Determinado o retorno dos autos à contadoria para aplicação do INPC e realizados os cálculos nesses termos[11], os agravados concordaram com os cálculos[12], sobrevindo sentença nos seguintes termos, verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença, intentado CARLOS ALBERTO BEDIN e outros em face do BANCO DO BRASIL S/A. Instadas as partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria de ID 120898068, sob pena de anuência tácita, conforme decisão de ID 119671335, a parte exequente com eles concordou (ID 122647086) e a parte executada, por sua vez, nada requereu (ID 123672899). Diante do exposto, HOMOLOGO as contas de ID 120898068 e, valendo-me do disposto no art. 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, determinando o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo. Custas finais, se houver, pela parte executada. Honorários advocatícios já fixados (ID 32325980, página 22). Operada a preclusão recursal, libere-se o depósito de ID 120898068, página 132, da seguinte forma: a) R$ 132.459,24, com acréscimos legais, em favor da parte exequente; e b) o remanescente, no importe de R$ 200.979,49, com acréscimos legais, em favor da parte executada. Em ambos os casos, fica, desde já, deferida a expedição de ofício à instituição bancária para transferência eletrônica das sobreditas quantias, caso as partes assim requeiram, bastando que informem seus dados para viabilizar a operação. Após, com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.[13]” Conquanto transitada em julgado a aludida sentença em 17/06/2022[14], posteriormente, em 31/08/2023, fora determinado o retorno dos autos à contadoria judicial para que apresentasse novos cálculos, ante a não inclusão dos valores de titularidade do exequente Cláudio Ambrosi[15], tendo sido informado que tais valores já constavam dos cálculos anteriores, sob o nome equivocado de Clair, que constara duas vezes do cálculo[16]. Ressaltara o agravante, então, haver nos autos depósito atualizado na quantia de R$1.074.582,49, saldo substancialmente superior àquele homologado pelo Juízo, requerendo, no momento do levantamento de valores, a certificação do saldo residual a ser levantado[17]. Após a expedição dos respetivos alvarás de levantamento, os agravados requereram a remessa dos autos à contadoria do juízo para apurar o valor da atualização dos valores levantados pelos índices aplicáveis aos depósitos judiciais, qual seja a TR + 0,5% ao mês capitalizados, desde março/2014 até a presente data, para levantamento[18]. A contadoria judicial requestara, para análise e cálculo de atualização, o fornecimento do extrato do banco de origem informando os valores nominais, datas de depósito e acréscimos, o que fora colacionado aos autos pelo agravante. Ato contínuo, os agravados pugnaram pela aplicação do Tema no 677/STJ ao caso em desate, ou seja, a incidência dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento, independentemente do depósito ou penhora[19]. Destarte, fora apresentada a derradeira planilha de cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 328.233,61 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos)[20]. Manejada impugnação pelo agravante, apontando que o valor correto seria de R$101.307,60 (cento e um mil, trezentos e sete reais e sessenta centavos) e suscitando excesso de execução diante do valor apurado e da aplicação ao caso do Tema no 677/STJ[21], e advindo concordância dos agravados quanto aos cálculos realizados, fora proferida manifestação técnica da contadoria judicial, ratificando o cálculo anterior[22]. Reprisando o agravante a impugnação anterior, apontara como devido o valor de R$97.921,64 (noventa e sete mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos)[23]. Sobreviera, destarte, a decisão agravada. Confira-se aludida resolução, litteris: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por CARLOS ALBERTO BEDIN e outros em face de BANCO DO BRASIL S/A, no qual a Contadoria Judicial apresentou atualização do saldo remanescente em 27/03/2025 (ID 230670188), posteriormente reiterada por manifestação técnica em 14/05/2025 (ID 235706143). O executado impugnou os cálculos, alegando excesso de execução e pleiteando a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ, além da fixação de parâmetros de cálculo (ID 236775871). A Contadoria esclareceu que os juros foram apurados conforme o art. 354 do Código Civil, com dedução proporcional dos pagamentos efetuados, e destacou que a aplicação de teses jurídicas — como a do Tema 677 do STJ — escapa à sua atribuição técnica, cabendo ao Juízo deliberar sobre tal ponto. No que se refere à impugnação, o argumento do executado quanto à suposta incidência excessiva de juros não se sustenta diante da metodologia adotada pela Contadoria, a qual demonstrou a aplicação de juros legais sobre saldo devedor remanescente, após sucessivas deduções proporcionais, com base em índices oficiais (INPC-IBGE). Ademais, o valor final atualizado até maio de 2025 (R$ 232.193,21) encontra respaldo na planilha técnica elaborada, a qual não apresenta vício material ou formal. No que tange à impugnação do executado quanto à aplicação da tese do Tema 677 do STJ, convém esclarecer que o entendimento jurisprudencial foi modificado no julgamento do REsp 1.820.963/SP, em sede de recurso repetitivo, com publicação em 16/12/2022. A nova tese fixada determina que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” No presente caso, não houve efetiva disponibilização integral dos valores ao credor, o que legitima a incidência dos encargos legais (correção e juros de mora) sobre o saldo remanescente, até a data do efetivo levantamento, conforme planilha técnica da Contadoria (ID 230670188 e ID 235706143), com dedução proporcional dos pagamentos e rendimentos da conta judicial (TJ-DF 07097910920258070000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2025). Ademais, as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc. O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014 (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10032232420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024). Dessa forma, não assiste razão ao executado quanto à alegada aplicação indevida de juros, tampouco à invocação do antigo entendimento do Tema 677/STJ. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil de ID Num. 231952300 e ID Num. 236775871 e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial de ID Num. 235706143, fixando o valor do débito remanescente em R$ 232.193,21 (duzentos e trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e vinte e um centavos), atualizado até maio de 2025. Assim, concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para proceder ao depósito judicial da sobredita quantia, devidamente atualizada, sob pena de regular prosseguimento do feito”[24]. Rememorados os atos processuais de relevo, afere-se que, quanto ao montante penhorado/depositado, conquanto já movimentado pelos credores, resta patente que a tese objeto do Tema Repetitivo no 677 do STJ aplica-se, independentemente, inclusive, da data da ultimação da constrição. É que a resolução dispõe sobre matéria processual, aplicando-se, pois, de imediato aos processos em curso, ressalvadas as situações perenizadas sob a égide da coisa julgada ou da preclusão. Ademais, se está no ambiente de entendimento jurisdicional, não de enunciado legal, de modo que o firmado deve ser aplicado aos casos pendentes de resolução de imediato. Segundo o novo entendimento, à medida em que há o depósito para fins de garantia ou penhora, a própria instituição bancária depositária promove, de acordo com os critérios por ela aplicados, a atualização do recolhido. Contudo, não subsistindo intuito de pagamento, quando do levantamento do penhorado ou recolhido para fins de garantia, deve-se apurar o valor devido ao credor, em consonância com os parâmetros de atualização fixados no título executivo e no trânsito processual, abatendo-se a quantia depositada já atualizada de acordo com os critérios da instituição financeira. Dito de outra forma, consoante a tese recentemente revisada, o montante penhorado deverá ser considerado na apuração do devido, com incidência de correção e juros aplicados pela instituição bancária depositária. Sobre o valor devido, com as consequências advindas da mora, aplicadas segundo o título judicial, haverá o decote do saldo oriundo da conta judicial, devidamente corrigido e agregado dos encargos de mora. Dito de outra forma, observado o firmado pelo título judicial, o recolhido a título de penhora ou depósito para garantia, agregados dos juros e correção aplicados pela instituição depositária, será abatido do montante devido, apurando-se o saldo remanescente. Aplicando aludida fórmula ao caso concreto, em tendo os montantes penhorados sido corrigidos e remunerados pelo banco depositário, deverão ser imputados ao débito até a data de sua movimentação, de molde a serem preservadas as identidades tanto do recolhimento como da obrigação. O crédito remanescente dessa operação, de sua vez, deverá ser atualizado e acrescido dos juros fixados pelo título judicial até a data em que, preclusa a decisão que resolvera a impugnação, fora autorizada a movimentação do montante, ou seja, em 17/06/2022[25], uma vez que, a partir de então, já não subsiste mora imputável à entidade devedora. Ora, apurada a diferença entre o penhorado ou recolhido e o devido, mas autorizada a movimentação do débito remanescente, pois subsistente recolhimento suficiente, cessam os efeitos da mora, pois não pode o obrigado continuar figurando como em mora se o devido está à disposição dos credores e não foi movimentado por fato alheio à sua resistência. O inconformismo do agravante, portanto, deve ser acolhido parcialmente quanto ao ponto, de molde a ser observada aludida fórmula, aplicando-se sobre o saldo remanescente apurado pela contadoria os juros e a correção firmados pelo título judicial até a data em que houvera autorização para movimentação do devido – 17/06/2022. A partir de então, os efeitos da mora cessaram, não podendo o agravante sofrer a incidência de quaisquer encargos a esse título, pois o montante devido fora disponibilizado aos credores. Outrossim, constando dos autos que se encontra recolhido na conta judicial junto ao BRB, até 26/11/2024, o valor, atualizado até aquela data[26], de R$1.029.814,02 (um milhão, vinte e nove mil e oitocentos e catorze reais e dois centavos), se mostra verossímil, ademais, a alegação do agravante de que a aludida conta possuiria reserva suficiente para cobrir os resíduos dos valores a serem atualizados nos termos do Tema no 677/STJ, na forma acima apontada. De outro lado, quanto ao pedido subsidiário de exclusão dos cálculos dos expurgos infirmados, observa-se, dos cálculos relativos ao valor principal da contadoria judicial[27], homologados pela sentença[28] prolatada em 05/05/2022, transitada em julgado em 17/06/2022[29], que esses decorreram de decisões já preclusas nos autos, que determinaram a aplicação como índice de correção monetária o INPC, com os expurgos do IPC[30], não podendo tal situação ser rediscutida nos autos. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de parcial suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, impondo sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, podendo, contudo, prosseguir o cumprimento de sentença quanto aos valores atualizados até 17/06/2022, devendo ser observada, ainda, a efetiva existência de valores remanescentes suficientes na respectiva conta judicial, antes de ser determinado novo depósito por parte do agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 239053246, fls. 1437/1438 – dos autos principais. [2] - ID 239053246, fls. 1437/1438 – dos autos principais. [3] - ID 32325979 - Pág. 132/134, fls. 546/548 – autos principais. [4] - Impugnação - 32325979 - Págs. 141/166, fls. 555/580 – autos principais. [5] - Decisão – ID 32325980 - Págs. 19/23, fls. 633/637 – autos principais. [6] - Acórdãos – ID 32325980 - Pág. 130/134, fls. 744/748; ID 32325980 - Pág. 152/165, fls. 766/779 – autos principais. [7] - Planilha - ID 116182957, fls. 805/808 – autos principais. [8] - ID 117307007, fl. 820; e ID 117400975, fl. 821 – autos principais. [9] - ID 117400975, fls. 883/884 – autos principais. [10] - ID 118502517, fls. 890/891; e ID 119239550, fl. 894 - autos principais. [11] - ID 119671335, fl. 895; e ID 120898068, fls. 909/911 - autos principais. [12] - ID 122647086, fl. 930 – autos principais. [13] - Sentença – ID 123680014, fls. 933/934 – autos principais. [14] - Certidão – ID 128343985, fl. 983 – autos principais. [15] - ID 170505831, fls. 1127/1128 - autos principais. [16] - ID 171077118, fls. 1131/1136 - autos principais. [17] - ID 171778318, fls. 1139/1140 – autos principais. [18] - ID 217648168, fls. 1259/1261 – autos principais. [19] - ID 223846327, fls. 1361/1365; e ID 226843046, fls. 1368/1374 – autos principais. [20] - ID 230670188, fls. 1386/1392 - autos principais. [21] - ID 231952300 e ID 231952307, fls. 1395/1404 – autos principais. [22] - ID 235706143, fls. 1413/1420 – autos principais, [23] - ID 236775871, fls. 1423/1429 – autos principais. [24] - ID 239053246, fls. 1437/1438 – autos principais. [25] - Decisão e certidão – ID 128268202. fls. 982 e 983 – autos principais. [26] - ID Num. 218842095, fl. 1.268 – autos principais. [27] - ID 120898068, fl. 909 – autos principais. [28] - Sentença – ID 123680014, fls. 933/934 – autos principais. [29] - ID 128343985, fl. 983 – autos principais. [30] - ID 115969418, fl. 798; ID 119671335, fl. 895; e ID 120898068, fls. 909/911– autos principais.